Tribunal: TJSP
Processo: 1003013-13.2023.8.26.0445
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Mary Grün
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-12

Ementa:
AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MORAIS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. TELEFONIA. Autor que pretende o reconhecimento da inexigibilidade de débito inscrito em cadastro de inadimplentes, bem como indenização por danos morais. Sentença de procedência. Apelo do autor. Controvérsia recursal limitada à majoração dos danos morais e dos honorários advocatícios sucumbenciais. Danos morais.

Ementa:
AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MORAIS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. TELEFONIA. Autor que pretende o reconhecimento da inexigibilidade de débito inscrito em cadastro de inadimplentes, bem como indenização por danos morais. Sentença de procedência. Apelo do autor. Controvérsia recursal limitada à majoração dos danos morais e dos honorários advocatícios sucumbenciais. Danos morais. Quantum indenizatório fixado em valores proporcionais ante as circunstâncias do caso concreto. Ausência de demonstração de consequências mais graves. Majoração indevida. Verba sucumbencial que deve ser conjugada com os critérios do art. 85, §2o, do CPC, para sua fixação em patamar razoável e proporcional. Precedentes. No caso concreto, honorários advocatícios fixados em valores proporcionais à duração do feito, o volume documental, o proveito econômico postulado e, principalmente, o grau de zelo e empenho dos respectivos patronos, nos termos do art. 85, §2o, do CPC. Ademais, jurisprudência do E. STJ pacífica no sentido de haver ordem de preferência sobre a base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais, prevalecendo o valor da condenação, quando existente. Majoração dos honorários sucumbenciais indevida. Sentença mantida. Recurso desprovido.